Tribunal: TJDFT
Processo: 0708403-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FURTO NO INTERIOR DO APARTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE INDENIZAÇÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO. AUSENTE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TERCEIRIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou improcedente o pedido feito em relação ao 1o réu – condomínio – e procedente o pedido inicial em relação ao 2o réu para condená-lo a pagar ao autor, para compensação dos danos morais, a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais).
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que em 15/01/2021, por volta de 12 horas, três indivíduos adentraram em seu apartamento, arrombando a porta da entrada e levando objetos de valor estimados na quantia de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais). Argumenta que os meliantes entraram facilmente no condomínio, passando pela portaria sem qualquer tipo de identificação e que ficou demonstrada a negligência do síndico do condomínio que demorou para verificar o que estava ocorrendo. Afirma, ainda, que o condomínio se comprometeu de forma expressa com a vigilância e segurança dos condôminos. Requer, por fim, a majoração da condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas pelos recorridos.
3. Os pontos controvertidos a serem apreciados consistem na análise da responsabilidade do 1o réu nos danos suportados pelo autor e o valor da condenação por danos morais.
4. No caso em apreço, é incontroverso nos autos que três indivíduos adentram o condomínio e arrombaram o apartamento do autor, subtraindo grande quantidade de joias, armas, munições, valores em dinheiro, entre outros. Ademais, conforme corroboram os vídeos anexados aos autos pela parte autora (Ids 30230287 e seguintes), há registro de três indivíduos entrando no condomínio sem qualquer identificação, durante o dia, e que a própria empregada responsável pela portaria havia ligado no apartamento do requerente sem que houvesse qualquer resposta.
5. Em relação à responsabilidade do condomínio, ora 1o réu, pelo evento ocorrido, esta Turma Recursal já decidiu em caso semelhante que, diante da ausência de previsão expressa no Regimento Interno do condomínio quanto a sua responsabilização por danos sofridos pelos condôminos por ato de terceiro, não há que se falar em indenização pelos danos suportados pelo autor. (Acórdão n.1072586, 07309443120178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 09/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Neste mesmo sentido, em outros julgados, este mesmo posicionamento restou decidido: (Acórdão n.1058310, 07009391420178070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 14/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1172979, 07457356820188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Assim, diante da ausência de previsão expressa no Regimento Interno do condomínio quanto a sua responsabilização por danos sofridos pelos condôminos por ato de terceiro, não há que se falar em indenização pelos danos materiais suportados pelo autor.
8. Considerando que não houve impugnação da 2a ré quanto à sua condenação por danos morais, a questão se resume ao valor da mesma. Assim, é certo que o valor da condenação por danos morais deve observar as circunstâncias do caso em questão, a capacidade econômica das partes, o grau de lesão aos direitos da personalidade do indivíduo e o devido caráter pedagógico da decisão.
9. No caso em análise, restou devidamente comprovada a completa negligência da 2a ré, responsável pela portaria do condomínio do autor, que permitiu a entrada de terceiros sem qualquer tipo de identificação, por duas vezes, fatos que têm total nexo de causalidade com os danos sofridos pelo requerente. Cumpre frisar, ainda, que a entrada de estranhos na residência do requerente, subtraindo itens e bens de alto valor econômico mediante o arrombamento da porta de entrada, é situação que enseja a condenação por dano moral, contudo eventual aumento do valor não pode ser levado em conta para ressarcimento de dano material. Dessa forma, o valor arbitrado na origem se mostra dentro dos parâmetros para tais condenações.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos recorridos, fixados em 10% sobre o valor da condenação, sendo metade para cada um.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.